Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO FABRICADO EM 2002. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DOLOSAMENTE OCULTADO PELA VENDEDORA. INICIAL SUFICIÊNCIA DA PROVA OBJETIVA. NÃO EVIDENCIADA A COMPLEXIDADE PROBATÓRIA (DESNECESSIDADE DE PERÍCIA). FIRMADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 02.12.2021, de automóvel I/Hyundai H100 GLS, cor branca, placa JGF-8174/DF, ano/modelo 2002, por R$ 23.000,00; b) aduz o requerente que dias após a compra, o veículo teria apresentado problemas (“gotejamento de óleo e folga no cardã”), os quais teriam sido orçados em R$ 2.800,00; c) teria sido contatado o marido da requerida (ele teria intermediado a venda do automóvel), o qual teria dito que o carro estaria “bom” e que teria concordado em “ajudar” o demandante com o valor de R$ 1.000,00; d) durante a realização do reparo, teria sido constatado que a engrenagem estaria “quebrada”; e) assevera o demandante que, além da aquisição de um câmbio usado por R$ 4.000,00, teria sido necessário a aquisição de “outras peças” e a contratação de mão de obra, o que teria totalizado o montante despendido ao conserto do veículo de R$ 9.128,34; f) em 28.2.2022, o automóvel teria apresentado outros problemas no motor, cujo reparo teria sido realizado ao custo de R$ 13.085,12; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação ao cancelamento do contrato e à reparação por danos materiais (R$ 21.213,46); h) por seu turno, o requerido, em contestação, suscita preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração da origem do alegado vício; no mérito, alega que foi oportunizada a verificação das condições do automóvel, e que os reparos teriam sido realizados em decorrência do desgaste natural das peças; i) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais (necessidade de prova técnica de maior complexidade).
II. Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária para a instrução e julgamento do processo.
III. No caso concreto, as provas documentais (notas fiscais com a lista das peças que teriam sido substituídas e com a descrição da mão de obra supostamente realizada, e conversas de aplicativo de mensagens em que teria sido confirmada a prévia realização de vistoria do carro) se mostrariam aparentemente suficientes à formação do convencimento do julgador (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472), de sorte que não despontaria necessariamente a complexidade probatória, sobretudo em virtude do atual estado do veículo (já consertado) a inviabilizar a prova técnica que pudesse detectar a origem dos defeitos, tudo a firmar a competência dos Juizados Especiais.
IV. Nesse quadro fático processual, é de se anular a sentença ora revista. E diante da probabilidade de complementação da fase instrutória, bem como da concatenação das informações e/ou demais provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, é de se permitir o retorno dos autos ao Juízo de origem para os devidos fins.
V. Recurso conhecido. Anulada a sentença de incompetência dos Juizados em razão da complexidade da causa. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).